Tribunal: TJSP
Processo: 1020629-95.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR. REJEIÇÃO. O autor é aposentado por tempo de contribuição percebendo rendimentos líquidos mensais de R$ 1.201,72. Ademais, os extratos bancários e o imposto de renda demonstram renda compatível com a concessão dos benefícios de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR. REJEIÇÃO. O autor é aposentado por tempo de contribuição percebendo rendimentos líquidos mensais de R$ 1.201,72. Ademais, os extratos bancários e o imposto de renda demonstram renda compatível com a concessão dos benefícios de justiça gratuita. Para a revogação daquela gratuidade processual, competia à parte contrária demonstrar alteração da capacidade financeira capaz de revelar possibilidade para arcar com as despesas do processo. Essa prova não foi trazida aos autos. Alegação rejeitada.

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA DE DÍVIDA QUITADA. PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO. RECONHECIMENTO. Financiamento de linhas telefônicas enquanto o autor era funcionário da instituição bancária ré. Após ser demitido, tornou-se inadimplente em relação ao contrato de financiamento, tendo quitado 19 parcels das 24 devidas. Previsão contratual no sentido de que, em caso de inadimplência, a instituição financeira poderia resgatar e vender as ações em quantidade suficiente à liquidação a ser adimplida. Todavia o banco resgatou o total das ações, valor superior ao que o autor devia, não declarou como quitados os seus débitos, bem como não devolveu o valor superior à dívida. Presunção de quitação advinda da ausência de impugnação específica, na contestação. Defesa genérica. Danos materiais provados. Consumidor que, mesmo diante da quitação da dívida, foi compelido a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais). Danos morais reconhecidos. Mesmo diante da quitação, o autor terminou por ser pressionado por um pedido de prisão civil formulado na época. Esse fato, por si só, caracterizou dano moral passível de indenização. Pela desorganização do banco réu em relação à contabilização da venda das ações, o autor viu-se cobrado e até compelido a efetuar pagamentos indevidos. Situação que perdurou mais de quinze anos.. Indenização dos danos morais fixada no valor de R$ 10.000,00. Precedentes da Turma julgadora. Ação procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.